Tribunal: TCU
Processo: 019.157/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , e não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Alfredo Delgado Baade, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 019.157/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alfredo Delgado Baade (XXX.917.574-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, e submeta-o a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 1.7.2. comunique o inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto a este julgamento; 1.7.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da cientificação do Instituto Nacional do Seguro Social do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.